Tribunal: TJMT
Processo: 1016801-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016801-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), KAROLINA KAILLER MARTINEZ DE OLIVEIRA - CPF: 085.562.251-28 (RECORRIDO), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO QUE NÃO CONFIGURA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279, 281 e 636 do STF, e nos Temas 895 e 1.146 da repercussão geral. A parte agravante sustenta equívoco no juízo de admissibilidade exercido, alegando esgotamento da instância ordinária, usurpação de competência do STF e presunção de repercussão geral por se tratar de suposta violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve exaurimento das instâncias ordinárias, condição necessária à admissibilidade do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por decisão monocrática configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; (iii) determinar se é possível presumir a existência de repercussão geral a partir da invocação genérica de princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição direta de recurso extraordinário contra decisão monocrática sem prévia submissão ao colegiado configura ausência de exaurimento das vias ordinárias, conforme dispõe o art. 1.021 do CPC e a Súmula 281 do STF, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

4.

A atuação da Presidência da Turma Recursal ao realizar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário está em consonância com a competência legal prevista no art. 1.030, I, do CPC, não configurando usurpação de competência do STF.

5.

A demonstração da repercussão geral é ônus do recorrente, não podendo ser presumida pela mera invocação de direitos fundamentais, sobretudo em demandas oriundas dos Juizados Especiais, em que incide presunção de inexistência de repercussão geral, conforme fixado no Tema 797 da repercussão geral.

6.

A ausência de fundamentação específica e objetiva quanto à repercussão geral da controvérsia impede o conhecimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição de agravo interno contra decisão monocrática inviabiliza o recurso extraordinário por configurar falta de exaurimento das instâncias ordinárias.

2.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário por decisão da Presidência da Turma Recursal, com base na ausência de pressupostos de admissibilidade, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

3.

A repercussão geral não se presume a partir da mera alegação de violação a direitos fundamentais, sendo necessária fundamentação específica pelo recorrente.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030, 1.035; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 279, 281 e 636; STF, Tema 797 (RG), STF, Tema 895 (RG); STF, Tema 1.146 (RG).

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279, 281 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 895 e 1.146 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo que:
(i)
estaria exaurida a instância ordinária, porquanto cabível agravo interno contra decisão monocrática a qual negou seguimento ao recurso extraordinário;
(ii)
teria havido indevida usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, ao se proceder à análise dos requisitos extrínsecos, intrínsecos e específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, o que, segundo alega, configuraria exame de mérito da controvérsia constitucional suscitada; e
(iii)
seria presumida a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

Contraminuta apresentada com vistas à manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,
verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

(i)

Do não exaurimento das vias ordinárias como condição para a interposição do recurso extraordinário

Aduz a parte promovida ter ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias, circunstância que, em seu entender, legitimaria a interposição do recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Para sustentar tal alegação, apresentou, na petição de agravo interno, uma linha do tempo na qual busca demonstrar o cabimento do referido recurso em face da decisão monocrática.

De fato, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática, a fim de viabilizar sua apreciação pelo órgão colegiado. Assim, é inegável a adequação do agravo interno como instrumento processual idôneo para impugnar decisão proferida por esta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Entretanto, a incidência do verbete da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal recai precisamente sobre a situação verificada nos autos, qual seja, a interposição de recurso extraordinário diretamente contra decisão monocrática de mérito proferida pelo Juízo do Gabinete 4 da 2a Turma Recursal. Tal decisão, portanto, deveria ter sido objeto de agravo interno, com vistas à sua submissão ao exame colegiado, o que não foi feito.

Ao invés de manejar o recurso cabível – o agravo interno –, a parte promovida optou por interpor, de forma prematura, recurso extraordinário, deixando de provocar o necessário exame da matéria pelo colegiado competente.

Dessa forma, restou configurada a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, em violação ao disposto no art. 1.021 do CPC e em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 281 do STF.

(ii)

Do descabimento da alegação de usurpação de competência

Sustenta a parte agravante haver ocorrido usurpação de competência por parte desta Presidência ao negar, de plano, seguimento ao recurso extraordinário. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A atuação desta Presidência deu-se nos exatos limites da competência que lhe é legalmente atribuída, tendo sido exercido, de forma regular, o juízo de admissibilidade previsto em lei. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorreu da constatação da ausência de pressupostos indispensáveis ao seu conhecimento, nos termos da legislação processual vigente.

É de conhecimento que os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário são tradicionalmente classificados em:

a.

Pressupostos intrínsecos
– relativos à própria existência do direito de recorrer (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo);

b.

Pressupostos extrínsecos
– ligados ao exercício regular do direito de recorrer (tempestividade, regularidade formal e preparo);

c.

Pressupostos específicos
– tais como: (i) ausência de reexame de matéria fática ou probatória; (ii) exaurimento das instâncias ordinárias; (iii) decisão proferida em única ou última instância; (iv) prequestionamento da matéria constitucional; e (v) demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida.

Não há, portanto, que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise realizada por esta Presidência limitou-se à verificação da presença ou ausência desses requisitos formais e materiais de admissibilidade, o que é expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, nesse ponto, o disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

A competência desta Presidência, portanto, encontra respaldo legal inequívoco para realizar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos casos em que a matéria constitucional esteja desprovida de repercussão geral ou em que a decisão recorrida esteja em consonância com jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). No entanto, a Suprema Corte já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, tendo fixado, nos Temas 895 e 1.146 da repercussão geral, que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, o que configura, por consequência, ofensa indireta à Constituição Federal, afastando a repercussão geral.

Diante disso, resta claro que esta Presidência atuou com estrita observância aos limites de sua competência legal, em fiel cumprimento ao art. 1.030 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se sustenta a alegação de usurpação de competência formulada pela parte agravante.

(iii)

Da inexistência de presunção de repercussão geral – necessidade de demonstração específica pela parte recorrente

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas Súmulas 281 do Supremo Tribunal Federal, bem como à luz do entendimento firmado nos Temas 797, 895 e 1.146 da repercussão geral.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025